Tribunal: STF
Processo: RE 1508580
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que há pedido de desistência da ação com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005).



     Ademais, tal renúncia pode ser feita ainda que iniciado o julgamento colegiado do recurso, desde que não findo. Confira-se:



“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXAÇÃO PROCEDENTE. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. PLANO DO DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 269, V, CPC. POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE DEPOIS DE INICIADO O JULGAMENTO. 1. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive há formação de coisa julgada material (CPC, art. 269,V). 2. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção de julgamento, em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, há extinção do processo, com julgamento do mérito. 3. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trata de agente capaz e direito renunciável. 4. Renúncia ao direito homologada.” (RE nº 544.815/SP-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2015).



    Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que questões relativas à apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente